Tribunal: TJDFT
Processo: 0738000-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738000-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARY EDUARDA CARNAUBA REIS AGRAVADO: WA INVESTIMENTOS LTDA, HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARY EDUARDA CARNAUBA REIS contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais. A agravante sustentou, em seu recurso, não possuir condições de arcar com o pagamento das custas processuais iniciais sem prejuízo de seu sustento, motivo pelo qual pleiteou a concessão da gratuidade. Contudo, verificou-se que os documentos inicialmente apresentados – declaração de hipossuficiência, extrato de conta no banco NU e registro em CTPS digital – eram insuficientes para aferir sua real condição financeira. Além disso, havia indícios de capacidade contributiva, pois no contrato de consórcio firmado pela agravante constava a qualidade de empresária, com parcelas mensais em valor considerável, além da manutenção de conta em outra instituição bancária, sem juntada de extratos correspondentes. Por essa razão, foi proferida decisão determinando que a agravante complementasse a documentação, apresentando os extratos de todas as contas bancárias e faturas de cartões de crédito, a fim de comprovar a alegada hipossuficiência. Regularmente intimada, a agravante não atendeu à determinação, deixando transcorrer o prazo sem a juntada dos documentos solicitados. É o relatório. FUNDAMENTOS DA DECISÂO A concessão do benefício da gratuidade de justiça depende da comprovação de que a parte não dispõe de recursos para arcar com as despesas do processo (CPC, art. 99, §3o). Embora a lei confira presunção de veracidade à declaração de pobreza, trata-se de presunção relativa, que pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade econômica. No presente caso, havia indícios de que a agravante não se enquadrava na condição alegada: contrato de consórcio de elevado valor, indicação de atividade empresarial e movimentação em conta bancária não esclarecida. Por essa razão, foi determinada a apresentação de documentação complementar (id. 76022009). Todavia, a agravante permaneceu inerte, não fornecendo os extratos e comprovantes exigidos, inviabilizando a comprovação de sua situação financeira. A ausência de comprovação, após expressa intimação, conduz ao indeferimento do pedido, pois não basta a mera alegação desacompanhada de prova mínima idônea. DISPOSITIVO Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator